Tribunal: TJSP
Processo: 2030168-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado no bojo de falência, julgado improcedente. Agravo de instrumento de credora.

Caracterização de abuso de forma, com desvio de finalidade e seriíssimos indícios de confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil. Sócio da falida citado pessoalmente em seu nome, que não contestou o pedido de quebra. Sócio que, ao mesmo

Ementa:
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado no bojo de falência, julgado improcedente. Agravo de instrumento de credora.

Caracterização de abuso de forma, com desvio de finalidade e seriíssimos indícios de confusão patrimonial, na forma do art. 50 do Código Civil. Sócio da falida citado pessoalmente em seu nome, que não contestou o pedido de quebra. Sócio que, ao mesmo tempo em que a empresa – dedicada à importação de mercadorias orientais, principalmente da Índia – revelava-se falida, empreendia dezenas de viagens àquele país, à Tailândia, a Hong-Kong e aos E.U.A., para celebrar negócios. Livros sociais não entregues ao administrador. Negativa de prestação de contas de pagamentos feitos por meio de cheques, na iminência da quebra. Idem quanto à indicação de onde se encontrariam bens que teriam sido importados. Falência, enfim, premeditada para fraudar com os credores, enquanto persistia a atividade empresarial de modo escuso.

Precedentes do STJ e deste Tribunal pela desconsideração da personalidade jurídica em casos análogos. Posterior positivação da hipótese a partir da Lei 14.112/2020, que introduziu na Lei de Falências o art. 82-A e seu parágrafo único. Doutrina de MARCELO BARBOSA SACRAMONE.

Decisão reformada. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida para que se arrecadem os bens pessoais dos sócios, agregando-se-os à massa. Agravo de instrumento provido.